Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. GASE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORÊNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É incontroverso nos autos que a autora exerceu a atividade prevista no título executivo pelo período de 19 (dezenove) anos, o que enseja, nos exatos termos do título, o percentual aplicado pela exequente a título de gratificação (GASE), não havendo excesso ou preclusão da matéria.
2. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Trata-se de dispositivo presumidamente constitucional, devendo ser observado.
3. A jurisprudência é clara ao rejeitar a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros moratórios, devendo ser aplicada apenas sobre o principal do débito. Precedentes.
4. Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com a vedação do anatocismo, o valor total do débito deve ser calculado da seguinte forma: primeiro, calcula-se o valor da atualização até 8/12/2021, com a aplicação dos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios sobre o principal; depois, calcula-se o valor da atualização a partir de 8/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC sobre o principal do débito; por fim, os dois valores de atualização do débito são somados ao principal, obtendo-se o valor total do débito.
5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico auferido pelo executado, e não por equidade, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.